Tribunal: STF
Processo: RE 1422719
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INADIMPLEMENTO NÃO DESCONSTITUTIVO DO PERÍODO DE CARÊNCIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APÓS O PERÍODO DE GRAÇA, MESMO COM A INADIMPLÊNCIA DO ENTE DEVEDOR. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "Impugnação ao cumprimento de sentença São devidos juros moratórios, caso o precatório não seja pago dentro do prazo constitucional previsto no art. 100, §5°, da CF/88 - Hipótese em que o precatório foi pago em favor dos Expropriados, anos depois de expedido - Descabida a aplicação da Súmula Vinculante n° 17, do Supremo Tribunal Federal Inclusão dos juros no período de 01.07.1999 até 31.12.2000 não considerados nos cálculos Sentença de extinção reformada — Recurso provido.” (e-doc. 7).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 9). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Do voto condutor do aresto recorrido, consta a seguinte fundamentação:



    “Interpretação diversa, na verdade, constituiria um benefício injustificável à Fazenda, que, pagando ou não o débito, gozaria da benesse de não ter seu débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora por no mínimo um ano e meio, em detrimento dos credores, a quem o constituinte quis efetivamente beneficiar, que, via de regra, esperam anos pelo adimplemento dos seus créditos pelos entes estatais. O escopo da norma constitucional restaria totalmente esvaziado — configurando — mero — privilégio às — Fazendas Públicas, o que não era o escopo do constituinte e retira a eficácia do mecanismo instituído. 



    Na hipótese, verifica-se que o requisitório foi expedido no ano de 1999 (fls. 555), tendo sido quitado tão somente em 2016, de modo que já estava vencido, quando do pagamento, razão pela qual não se aplica o disposto na Súmula Vinculante no 17, incidindo, pois, juros de mora, desde referida expedição.” (e-doc. 7, p. 6-7; grifos acrescidos).



    4. O entendimento do Tribunal bandeirante divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula Vinculante nº 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    5. Cumpre alertar que, mesmo quando descumprido o prazo para pagamento do precatório — art. 100, §5º, da CRFB —, subsiste a carência constitucional tal qual firmada na Súmula Vinculante, não se podendo, como consta do aresto impugnado, aplicar os juros moratórios desde a requisição do pagamento — remanescendo a incidência após o transcurso integral do exercício financeiro posterior à expedição. 



    6. Neste sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.385.835-ED-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, excluir a incidência dos juros de mora no período de graça constitucional do requisitório, somente incidindo o encargo moratório após o referido interregno, encerrado ao final do exercício financeiro seguinte.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator